Tribunal: TJPA
Processo: 0810358-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810358-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNEIVA CORREA RAMOS FIEL

AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0810358-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDNEIVA CORREA RAMOS FIEL
(ADVOGADO EMANOEL MATIAS RECH- OAB/PR Nº 120.650)

AGRAVADA: ANDREIA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO INCIDENTES SOBRE VEÍCULO ALIENADO SEM FORMALIZAÇÃO NO DETRAN. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edneiva Correa Ramos Fiel contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de Andreia Cristina Batista de Oliveira. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para transferência das multas de trânsito registradas em nome da agravante, mas supostamente de responsabilidade da ré, adquirente de sua antiga motocicleta. A agravante alega risco de protesto e inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine, de forma liminar, a transferência das multas de trânsito vinculadas a veículo alienado à parte ré, ainda não transferido formalmente perante o Detran.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência de natureza antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. O longo lapso temporal entre a alienação do veículo (2019) e o ajuizamento da ação (quase cinco anos depois), sem ocorrência de fato novo relevante no período recente, compromete a alegação de urgência atual e descaracteriza o
periculum in mora
.

5. A medida pretendida tem natureza eminentemente satisfativa e apresenta risco de irreversibilidade, circunstância que desaconselha a sua concessão em sede de tutela provisória, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC.

6. A preservação do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) impõe cautela redobrada na concessão de providências antecipatórias que possam antecipar os efeitos finais do julgamento, sobretudo em casos em que não há perigo evidente de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência de natureza antecipada exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de fato novo recente e a demora injustificada para o ajuizamento da ação enfraquecem a alegação de urgência. 3. Medidas de caráter satisfativo e irreversível não devem ser concedidas liminarmente quando não evidenciado o periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810358-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDNEIVA CORREA RAMOS FIEL
(ADVOGADO EMANOEL MATIAS RECH- OAB/PR Nº 120.650)

AGRAVADA: ANDREIA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Edneiva Correa Ramos Fiel
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar,
ajuizada em desfavor de Andreia Cristina Batista de Oliveira – indeferiu o pedido liminar.

Inconformado, esclarece a agravante, inicialmente, que se trata de “
ação em que busca a agravante a concessão de tutela de urgência, com o fim de transferir as multas de sua antiga motocicleta para a atual proprietária do bem, que adquiriu o veículo, mas não realizou a transferência através meio do DUT para seu nome, tendo cometido diversas infrações de trânsito, tomando multas, e estando a agravante em risco de ter seu nome protestado
”.

Destaca que a espera prolongada pela concessão da tutela pode lhe acarretar prejuízos irreparáveis, que pode ser protestada indevidamente, com risco de perder crédito e ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, comprometendo sua subsistência.

Argumenta que o processo está instruído com comprovantes do contrato firmado e das multas sofridas pela agravada, em data muito posterior à venda, de modo que há evidências de que não concorreu para as infrações e não deve ter seu nome negativado ou ligado indevidamente às sanções em questão, pois não é responsável por estas.

Dessa forma, aduz ser imperiosa a antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão denegatória de origem, para que seja procedida a transferência das multas para a agravada. Caso assim não se entenda, alternativamente, pleiteia a suspensão das multas até o fim do presente processo e a respectiva instrução, mediante expedição de ofício ao Detran-PA

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões não apresentadas.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0810358-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDNEIVA CORREA RAMOS FIEL
(ADVOGADO EMANOEL MATIAS RECH- OAB/PR Nº 120.650)

AGRAVADA: ANDREIA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Fixada tal premissa, assento que o
ponto central da controvérsia
é decidir se a agravante faz jus à concessão de tutela de urgência para transferir, liminarmente, as multas de trânsito incidentes sobre veículo alienado à agravada, ainda não formalmente transferido no Detran, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC. Em outras palavras, trata-se de avaliar se há urgência e probabilidade do direito suficientes para autorizar provimento judicial antecipatório que, na prática, produziria efeitos definitivos antes da instrução e contraditório plenos.

No ponto, é pertinente reproduzir fragmento da decisão agravada, na fração de interesse:

“Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, com as partes acima identificadas, em cujo bojo requer, em tutela de urgência, a transferência imediata do veículo e das multas para a ré, bem como imposição para que arque com as multas em questão.

É o relatório. DECIDO.

1. DEFIRO a autora os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista os documentos apresentados e a ausência de elementos que, por ora, possam infirmar a presunção decorrente da declaração de pobreza, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

2. O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

Em se tratando de tutela de urgência de natureza antecipada, o §3º do dispositivo legal acima mencionado acrescenta que a tutela
não poderá ser concedida quando existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Antes da verificação da probabilidade do direito, resta inegável que os autores não demonstram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que extravasem a normalidade e, portanto, sejam capazes de dirigir o Juízo ao deferimento da tutela de urgência, notadamente em face do caráter iminentemente satisfativo da medida perseguida.

A concessão da tutela de urgência se funda na comprovada impossibilidade de o requerente aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo.

NO CASO SOB EXAME, no entanto, as conversas colacionadas indicam que a controvérsia se prolonga desde 2019, tendo esperado por quase 05 (cinco) anos antes de propor a ação, não trazendo a lume nenhum fato ou ato novo imputado à ré ocorrido, ao menos, nos últimos 06 (seis) meses
.

Assim, não resta evidenciado minimamente o periculum in mora, especialmente considerando que a tutela pretendida é fatalmente
satisfativa,
pois que a autora pretende alcançar o provimento jurisdicional final ainda em sede de juízo precário, ou seja, antes do desenvolvimento do processo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, desnaturando o instituto da tutela de urgência e o seu propósito garantista.

Portanto, ainda que fosse possível constatar a evidência da probabilidade do direito, não basta o preenchimento de apenas um dos requisitos legais para a sua concessão, mas, sim, o de todos eles, de modo que, no caso em apreço, não restando caracterizada a presença do periculum in mora, faz-se mister, por ora, indeferir o pleito antecipatório.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela, considerando que não preenchidos os requisitos legais cumulativamente”

(grifei).

O ordenamento jurídico tem como baliza o princípio do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), de onde decorre a exigência de cautela redobrada na concessão de tutelas de urgência de natureza satisfativa, principalmente quando existente risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

No caso, a despeito da agravante ter instruído o recurso com documentos que entender necessário, não se pode ignorar a inércia da autora em adotar as providências judiciais cabíveis por um lapso superior a quatro anos, fato que fragiliza a alegação de urgência atual, descaracterizando o
periculum in mora
necessário para a concessão da tutela de urgência.

Além disso, a medida requerida (transferência imediata das multas) acaba por configurar provimento de natureza satisfativa e irreversível, cujos efeitos não poderiam ser desfeitos sem risco de violação à segurança jurídica e ao contraditório da parte adversa.

Desse modo, entendo que a agravante não demonstrou o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo legítima e juridicamente correta a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pelos que aqui se acrescem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/04/2025